Tribunal: TJSP
Processo: 2121636-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, ante a alegação ante a ausência dos requisitos autorizadores. Inviabilidade. Em que pese a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, ante a alegação ante a ausência dos requisitos autorizadores. Inviabilidade. Em que pese a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, e com utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que praticado, em tese, mediante golpes com ripas de madeira enquanto o ofendido estava dormindo, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.